Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que condenou o réu a 2 meses e 18 dias de detenção e 28 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos do art. 147, caput, do Código Penal e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve no caso a confissão espontânea do acusado; (ii) readequar a dosimetria da pena, em caso de eventual reconhecimento de atenuante da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a confissão parcial do réu, é devida a compensação dessa atenuante com a agravante da violência doméstica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, impondo-se a readequação da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.